Tribunal: TJBA
Processo: 8039448-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039448-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO FREITAS TOSCANO DE BRITTO, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: Em segredo de justiça e OUTRA

Advogado(s)
:
ELIOMARA PINHEIRO DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. LIMITAÇÃO CONTRATUAL FUNDADA NO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. COBERTURA OBRIGATÓRIA, EXCETO PARA ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Operadora de Plano de Saúde, contra decisão que determinou o custeio integral de terapias multidisciplinares recomendadas ao menor beneficiário, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno Opositor Desafiador e TDAH. A Operadora sustent
ou
a inexistência de negativa de cobertura e aleg
ou
que determinados procedimentos, como Assistente Terapêutico, não integram o rol da ANS, pretendendo a cassação da liminar concedida em favor do Autor.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Plano de Saúde é obrigado a custear, integralmente, o tratamento multidisciplinar prescrito ao menor com TEA, mesmo quando determinados procedimentos não constam expressamente do rol da ANS; estabelecer se há obrigação de custeio do Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a legislação consumerista, conforme a Súmula nº 608 - STJ, que estende o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

4. O vínculo contratual e a adimplência do beneficiário são incontroversos, a relação de dependência entre a negativa de cobertura e o risco de dano grave à saúde do menor, o que justifica a tutela de urgência.

5. As mensagens trocadas entre a Operadora e o responsável legal comprovam a recusa reiterada de autorização para consultas e terapias, demonstrando resistência à prestação de serviços contratualmente devidos e configurando a probabilidade do direito alegado.

6. A definição das terapias adequadas ao tratamento do paciente é ato privativo do médico assistente, não cabendo à Operadora de
P
lano de
S
aúde restringir ou substituir a prescrição médica, sob pena de ingerência indevida na atividade profissional e de afronta ao direito fundamental à saúde.

7. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seus arts. 4º e 11, assegura prioridade absoluta e acesso integral às ações e serviços de saúde para crianças e adolescentes, impondo a preservação da continuidade de tratamentos essenciais.

8. A Resolução Normativa nº 539/2022 - ANS tornou obrigatória a cobertura das terapias indicadas para o tratamento dos Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o TEA, afastando a limitação fundada exclusivamente no rol de procedimentos.

9. De acordo com a jurisprudência do STJ (REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024), a psicopedagogia integra as sessões de psicologia, sendo de cobertura obrigatória, quando indicada para o tratamento de pessoas com TEA; contudo, a obrigação não se estende ao acompanhamento psicopedagógico ou terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, por extrapolar a finalidade assistencial médica do contrato.

10. Diante do risco de dano irreversível à saúde da criança, a manutenção da cobertura das terapias indicadas é medida necessária à preservação da vida e do desenvolvimento físico e mental do menor.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

—————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 2º e 3º; ECA, arts. 4º, parágrafo único, “b”, e 11; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8039448-52.2025.8.05.0000
, em que figura como Recorrente
a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, sendo
Recorrido
P. S. R., rep. por sua genitora EUFÊNIA DA SILVA RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO INCONFORMISMO
.